Tribunal: STM
Processo: 7000501-36.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. EXPEDIÇÃO IRREGULAR DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIRADOR DESPORTIVO PARA CIVIL. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Decisão que declarou a competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito deve ser mantida, diante do cometimento, em tese, de crime militar, consubstanciado na expedição irregular de certificado de registro de atirador desportivo para civil, a partir de uso de Laudo Psicológico falso.
II. Os fatos em análise se subsomem, perfeitamente, à definição do Código Penal Militar quanto aos crimes militares em tempo de paz, porquanto demonstra, em tese, crime praticado por civil contra a ordem administrativa militar, ex vi do disposto no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.
III. A tese ministerial deve ser improvida, tendo em vista que os fatos em exame atentam contra a ordem administrativa militar e, nesse ponto, ofendem diretamente o dever do Exército Brasileiro no seu mister de fiscalização.
IV. Trata-se de condutas gravíssimas, atentatórias contra a ordem administrativa militar que, indubitavelmente, atraem a competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito, motivo pelo qual a Decisão recorrida deve ser mantida na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
V. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000501-36.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: NOILTON PEREIRA SEVERO
RECORRIDO: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTER, NA ÍNTEGRA,
A DECISÃO RECORRIDA; E, POR CONSEGUINTE, DECLARAR A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO"
PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000501-36.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: NOILTON PEREIRA SEVERO
RECORRIDO: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
COMPETÊNCIA.
INCONFORMISMO
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL.
EXPEDIÇÃO
IRREGULAR DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIRADOR
DESPORTIVO PARA CIVIL. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Decisão que declarou a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito deve ser mantida, diante do
cometimento, em tese, de crime militar, consubstanciado na expedição irregular
de certificado de registro de atirador desportivo para civil, a partir de uso de
Laudo Psicológico falso.
II. Os fatos em análise se subsomem, perfeitamente, à definição do Código
Penal Militar quanto aos crimes militares em tempo de paz, porquanto
demonstra, em tese, crime praticado por civil contra a ordem administrativa
militar, ex vi do disposto no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.
III. A tese ministerial deve ser improvida, tendo em vista que os fatos em exame
atentam contra a ordem administrativa militar e, nesse ponto, ofendem
diretamente o dever do Exército Brasileiro no seu mister de fiscalização.
IV. Trata-se de condutas gravíssimas, atentatórias contra a ordem administrativa
militar que, indubitavelmente, atraem a competência da Justiça Militar da União
para o processamento e o julgamento do feito, motivo pelo qual a Decisão
recorrida deve ser mantida na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
V. Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso do Ministério Público
7000501-36.2023.7.00.0000
40001362303 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar e manter, na íntegra, a Decisão recorrida; e, por conseguinte, declarar a competência
da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao
Juízo a quo para o seu regular processamento.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria
da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do IPM nº 7000009-
58.2023.7.06.0006/BA, que indeferiu o pedido do MPM de remessa dos autos à Justiça
Federal, Seção Judiciária da Bahia, e declarou a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o fato objeto do referido Inquérito, com fulcro no art. 125 da CF/1988, no
art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM e no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992.
Em síntese, o referido Inquérito Policial Militar teve por objeto a apuração de
expedição irregular de Certificado de Registro de Atirador Desportivo para civil, a partir de
uso de Laudo Psicológico falso, no âmbito do 28º Batalhão de Caçadores (IPM nº 7000009-
58.2023.7.06.0006, evento 1).
Entendeu o Ministério Público Militar de primeiro grau que “Conquanto os
autos apontem indícios de autoria e materialidade de prática criminosa, falece competência
da Justiça Militar para apuração dos fatos.”.
Aduziu que o uso de documento falso (Laudo Psicológico de Avaliação) para a
emissão de Certificado de Registro é da competência da Justiça Federal comum por
inocorrência de crime militar. Ao final, requereu, in verbis:
Em razão do exposto, requeiro a Vossa Excelência a remessa dos presentes autos à Justiça
Federal, Seção Judiciária da Bahia, diante da incompetência da Justiça Militar para apreciar
o feito, nos termos do Art. 146 e 398 do Código de Processo Penal Militar. (IPM nº 7000009-
58.2023.7.06.0006, evento 14).
O Juízo a quo indeferiu o pleito do MPM e, por conseguinte, declarou a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o fato objeto do referido Inquérito, com
fulcro no art. 125 da CF/1988, no art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM e no art. 30, inciso I-B,
da Lei nº 8.457/1992, ressaltando, in verbis:
Destarte, não restam dúvidas de que o fato objeto do presente Inquérito Policial Militar, no
caso a falsificação do Laudo Psicológico para a obtenção do Certificado de Registro de
Atirador Desportivo para civil, no âmbito do 28º Batalhão de Caçadores, cujo indícios de
autoria apontam para dois civis, enquadra-se perfeitamente como CRIME MILITAR, uma vez
que o crime atenta contra à Administração Militar, com base no Art. 9º, inciso III, letra "a", do
CPM. (IPM nº 7000009-58.2023.7.06.0006, evento 16).
7000501-36.2023.7.00.0000
40001362303 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimado em 25 de maio de 2023 (Evento 18), o MPM interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito no dia seguinte (Evento 19), com fulcro no art. 146 do CPPM
(Recurso Inominado).
Nas razões do Recurso, o MPM aduz, em síntese (IPM nº 7000009-
58.2023.7.06.0006, evento 23):
Data vênia, a despeito dos argumentos trazidos pelo Juízo a quo, merece reforma a decisão de
rejeição da arguição de incompetência deste Juízo para julgamento do feito, em função de o
fato narrado não se encaixar em nenhuma das hipóteses do Art. 9º do CPM.
[...]
Na exceção de incompetência apresentada por este Parquet, além de se argumentar a
interpretação de há muito conhecida, feita pelo STF decorrente de feitos da Justiça Militar
envolvendo civis acusados/investigados de infrações penais, na qual aquele Excelso Tribunal é
restritivo, reiterando não ser competência da Justiça Castrense, também foram colacionados
02 (dois) Julgados, inclusive 01 (um) Acórdão da 1ª Turma, específicos sobre a hipótese sub
examine.
Nos Julgados citados, observa-se todo o caminho da ratio decidendi, iniciando pela restrição
de julgamento a civis, e desembocando no argumento de que a expedição por parte do
Exército de documentos concernentes a postulantes a CACs, além de possuírem natureza civil,
não está inclusa nas atribuições constitucionais e/ou funções típicas das Forças Armadas,
sendo serviço anômalo de natureza administrativa.
Ao final, pede, in verbis:
Senhores Ministros e Senhora Ministra, por tudo que fora exposto, espera o Parquet o
conhecimento e provimento deste Recurso Inominado, para que seja cassada a decisão a quo,
declarando-se este Juízo incompetente para apreciação do feito, com a remessa para a Justiça
Federal, Seção Judiciária da Bahia, por ser medida da mais lídima aplicação do direito e da
justiça.
Em juízo de retratação, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª CJM manteve a Decisão recorrida (IPM nº 7000009-58.2023.7.06.0006,
evento 24).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. MARIA
DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou “pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito,
mantendo-se incólume a r. Decisão vergastada.” (RSE nº 7000501-36.2023.7.00.0000,
evento 7, PARECER1).
Em juízo de admissibilidade do recurso, verificou-se não ter havido a intimação
dos Recorridos perante o Juízo a quo para o exercício do contraditório, ex vi do disposto no
art. 519, in fine, do CPPM.
Levando-se em consideração que o Recurso Inominado previsto no art. 146, in
fine, do CPPM deve seguir o rito do Recurso em Sentido Estrito, conforme o disposto no art.
119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM); por esse motivo, este
7000501-36.2023.7.00.0000
40001362303 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator determinou a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que fosse procedida a
intimação dos Recorridos, com a realização, por conseguinte, de novo juízo de retratação
(RSE nº 7000501-36.2023.7.00.0000, evento 20).
Tais diligências foram cumpridas pelo Juízo a quo (RSE nº 7000501-
36.2023.7.00.0000, eventos 27 e 29).
Nas contrarrazões, as Defesas requereram a reforma da Decisão recorrida,
declarando-se a incompetência da Justiça Militar para o processamento e o julgamento do
feito, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (RSE nº 7000501-
36.2023.7.00.0000, evento 27, CONTRAZ2 e CONTRAZ3).
Realizado novo juízo de retratação, ex vi do disposto no art. 520 do CPPM, a
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM manteve a Decisão
recorrida (RSE nº 7000501-36.2023.7.00.0000, evento 29).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em novo parecer da lavra do Dr.
Giovanni Rattacaso, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, ratificou o Parecer anterior e
opinou “pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito,
mantendo-se incólume o r. Decisum objurgado.” (RSE nº 7000501-36.2023.7.00.0000,
evento 35, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e cabível nos termos do art. 146, in fine, do
CPPM (Recurso Inominado), c/c o art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se o seu desprovimento.
In casu, a Decisão do Juízo de primeiro grau que declarou a competência da
Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito deve ser mantida,
diante do cometimento, em tese, de crime militar, consubstanciado na expedição irregular de
Certificado de Registro de Atirador Desportivo para civil, a partir de uso de Laudo
Psicológico falso, no âmbito do 28º Batalhão de Caçadores, na cidade de Aracajú/SE.
Ressalte-se que a competência desta Justiça Especializada se encontra fixada
pela Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Frise-se que os fatos em análise se subsomem, perfeitamente, à definição do
Código Penal Militar quanto aos crimes militares em tempo de paz, porquanto demonstra, em
tese, crime praticado por civil contra a ordem administrativa militar, ex vi do disposto no art.
9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar, in verbis:
7000501-36.2023.7.00.0000
40001362303 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
Afirmando-se a competência da Justiça Castrense, registre-se que compete ao
Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, o julgamento do caso, devido ao
envolvimento de civil, consoante o disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, in
verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que, em casos semelhantes, esta egrégia Corte
Castrense tem fixado o entendimento que compete à Justiça Militar da União processar e
julgar o feito, consoante os seguintes julgados, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIDADE. PEDIDO
MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. JUÍZO A
QUO. CONDUTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. ATENTADO. ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO
RECORRIDA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Compete à Justiça Militar
da União processar e julgar suposto crime de falsidade praticado por civil que, imbuído do
propósito de ludibriar a Administração Militar, apresenta documento falso, perante o Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de obter
Certificado de Registro de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador. A fraude perpetrada
em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados acarreta prejuízo
à administração militar, e, assim, atrai a competência desta Justiça Especializada para
processar e julgar o feito, a teor do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Recurso ministerial
conhecido e provido. Decisão unânime. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000752-
88.2022.7.00.0000, Rel. Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, 16/02/2023)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE
ARMA DE FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL.
FALSA DECLARAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. BONS ANTECEDENTES. INDÍCIOS.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ENUNCIADO
Nº 36 DO SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, atribui
ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade pelo registro das armas de fogo de
uso restrito e pela concessão de porte de trânsito de armas de fogo para colecionador,
7000501-36.2023.7.00.0000
40001362303 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atirador desportivo e caçador. Infere-se que tal responsabilidade justifica-se em face da
própria missão constitucional da Força terrestre, haja vista a estreita relação de tal atividade
fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas, motivo forte o bastante para
considerar a conduta em questão, em tese, como crime de natureza militar. Incabível a
pretensão do Ministério Público Militar de ver aplicado ao caso o teor da Súmula Vinculante
nº 36 do Supremo Tribunal Federal. O entendimento sumulado se refere especificamente à
falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de Arrais
Amador ou o uso dos respectivos falsum, enquanto, no caso, o Recorrido, civil, apresentou
declaração de idoneidade moral e de bons antecedentes ideologicamente falsa à
administração militar, na intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro de
arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e caçador. Tal conduta, evidentemente,
compromete a credibilidade da Instituição militar perante a sociedade, logo, não se pode fazer
uma interpretação extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a competência da
Justiça Castrense para julgar o feito. Desprovimento do Recurso. Decisão
unânime. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000489-56.2022.7.00.0000, Rel. Min.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, 24/11/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 36 DA SÚMULA VINCULANTE.
SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FALSA PARA
CONCESSÃO DE CAC. CONDUTA PERPETRADA POR CIVIL. PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. ADEQUAÇÃO DO ART. 9º, INCISO III, DO CPM.
COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. O agente civil protocolou requerimento de concessão de Certificado de Registro
de Arma de Fogo na categoria colecionador, atirador e caçador (CAC), instruído com
declaração de idoneidade afirmando não responder a inquérito policial ou processo criminal,
contudo possuía condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo. Arguiu o
Ministério Público Militar a incompetência dessa Justiça Especializada, trazendo à colação a
Súmula Vinculante nº 36 e entendimentos pretorianos que vislumbrou aplicáveis à questão, no
sentido de caber à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento do feito. Aduziu
que, embora o documento com informação inverídica tenha sido apresentado à Unidade
Militar, não houve afronta a bem jurídico tipicamente associado à função de natureza
castrense para embasar o processamento e julgamento do feito perante a JMU, pois afastada
estaria a incidência da hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM. No entanto, a conduta foi
perpetrada contra a ordem administrativa militar, atentando diretamente contra a segurança e
a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro. Assiste, portanto, razão ao
Decisum monocrático da Juíza Federal da Justiça Militar que rejeitou a Exceção de
Incompetência oposta pelo Parquet Milicien, firmando a competência da Justiça Militar da
União para processamento e julgamento do feito. Recurso conhecido e desprovido. Decisão
unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000287-79.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, 10/8/2022).
Desse modo, não há como entender diversamente, a ponto de acolher a tese
ministerial, tendo em vista que os fatos em exame atentam contra a ordem administrativa
militar e, nesse ponto, ofendem diretamente o dever do Exército Brasileiro no seu mister de
fiscalização.
Nesse sentido, citam-se fragmentos do parecer da PGJM, in verbis:
Portanto, em que pese a fundamentação utilizada pela d. representante do Parquet a quo,
visando a declaração de incompetência para o julgamento do caso pela Justiça Militar da
União, não há como concordar com o seu mérito.
7000501-36.2023.7.00.0000
40001362303 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o aumento da violência e expansão do crime organizado, as atividades fiscalizatórias de
expedição de certificados de registro de atiradores e demais autorizações para aquisição de
armamentos e munições, além da evidente importância, tornaram-se de conhecimento público;
a sociedade tem cobrado, cada vez mais, eficiência nesta atividade eminentemente estatal,
sendo evidente, no nosso entendimento, que a falsidade documental a fim de obter certificado
de registro de atirador em desconformidade com a lei atinge frontalmente a ordem
administrativa militar e viola diretamente a atividade de fiscalização exercida pela Força, que
ao fim e ao cabo, preserva a soberania do Estado brasileiro coibindo a formação de estruturas
armadas afastadas da legalidade.
Apresentar documento ideologicamente falso para obter autorização e certificado de registro
de atirador desportivo é conduta de extrema gravidade e intrinsecamente violadora do direito
e dever do Exército Brasileiro de controlar a expedição desses certificados a quem realmente
tem capacidade psicológica para portar e utilizar armas de fogo. (Evento 7, PARECER1).
Portanto, trata-se de condutas gravíssimas, atentatórias contra a ordem
administrativa militar, que, indubitavelmente, atrai a competência da Justiça Militar da União
para o processamento e o julgamento do feito, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso do Ministério
Público Militar e de manter, na íntegra, a Decisão recorrida; e, por conseguinte, de declarar a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, determinando a baixa
dos autos ao Juízo a quo para o seu regular processamento.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362303v3 e do código CRC c2aa0e0c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/6/2024, às 15:43:4
7000501-36.2023.7.00.0000
40001362303 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR